Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746966-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVERSON LOURENCO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Rodrigo Emanuel Rabelo dos Santos Pereira impetra habeas corpus em favor de Everson Lourenço Pereira da Silva, apontando coator o Juízo das Execuções Penais, porque unificou suas penas e fixou o regime semiaberto, expedindo mandado de prisão. Alega que o Juiz do conhecimento estabeleceu o regime inicial semiaberto exclusivamente em razão da reincidência, apesar da pena concretizada por ofensa ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006 fixada em apenas três meses de detenção. Afirma que não há fundamentação idônea e que foram violados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, colacionando julgados da Suprema Corte afirmando que a reincidência, por si só, não afasta a possibilidade de um regime menos gravoso. Requer suspensão da decisão de unificação das penas, com expedição de salvo-conduto ou contramandado de prisão; no mérito, pede a revisão da dosimetria para compensar reincidência e confissão, fixando-se o regime inicial aberto; ou que se lhe conceda habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. No caso, o impetrante instruiu a inicial apenas com a sentença condenatória e a decisão que unificou suas penas, sequer informando o trânsito em julgado da condenação e o eventual ajuizamento de revisão criminal ou agravo na execução, sabendo-se ser atribuição da Defesa juntar todos os documentos necessários à análise do pedido, no rito célere do writ. Ressalta-se que a via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou da revisão criminal, não se prestando, portanto, a rediscutir a dosimetria nem o regime inicial de cumprimento da pena, pois não é meio processual adequado para percorrer todas as fases do cálculo da pena corporal imposta, que exige reexame dos fatos. A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido, excepcionalmente, o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, quando necessária à demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas. Todavia, não se vislumbra esses pressupostos. Nada obstante, em se tratando de ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e à Defesa se atribuiu a prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, faculta-se a instrução da inicial no prazo de cinco dias para esclarecer: a) se a sentença condenatória transitou em julgado; b) se houve interposição de apelação, revisão criminal ou agravo na execução penal; e c) se o mandado de prisão já foi cumprido. Em caso positivo, deverá ser juntada as cópias, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa, destacando que todas as peças deverão ser anexadas em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Após, nova conclusão. GEORGE LOPES LEITE Relator